Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. TRANSPORTE COLETIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, em razão do risco que a liberdade representa à ordem pública.
2. A prisão preventiva do paciente se revela necessária e adequada para garantir a ordem pública, especialmente, por terem os fatos sido praticados no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros e contar a ação delituosa, ao menos, com oito vítimas, além de ter envolvido disparo de arma de fogo.
3. A alegada condição pessoal favorável, por si só, não tem o condão de garantir ao paciente a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário.
4. Ordem denegada.